Tribunal: TJSP
Processo: 1000552-83.2022.8.26.0516
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-30
Data de publicação: 2023-12-30

Ementa:
ASSISTÊNCIA À SAÚDE. Roseira. Doença de Crohn. Retirada de partes do intestino. Modulen® IBD 400g. Suplemento alimentar 'extra lista'. Fornecimento. Tema STF no 793. Tema STJ no 106. –
1. Assistência à saúde. Responsabilidade. Tema STF no 793. No RE no 855.178-SE, Plenário Virtual, 19-12-2014, Rel. Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão

Ementa:
ASSISTÊNCIA À SAÚDE. Roseira. Doença de Crohn. Retirada de partes do intestino. Modulen® IBD 400g. Suplemento alimentar 'extra lista'. Fornecimento. Tema STF no 793. Tema STJ no 106. –
1. Assistência à saúde. Responsabilidade. Tema STF no 793. No RE no 855.178-SE, Plenário Virtual, 19-12-2014, Rel. Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e reafirmou a obrigação solidária dos entes da Federação de tornar efetivo o direito à saúde em favor de qualquer necessitado. No julgamento dos embargos opostos pela União, fixou-se o Tema STF no 973: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". –
2. Assistência à saúde. Responsabilidade. O STF admite a responsabilidade solidária entre Estado e município e, em respeito à descentralização e hierarquia do sistema, direcionou o fornecimento do medicamento conforme as regras de repartição de competências. O pedido da mesma assistência, ao mesmo tempo, de ambos, desconsidera a descentralização e hierarquia do SUS, desorganiza o sistema e promove a dupla defesa, a dupla atividade administrativa, às vezes a dupla aquisição do medicamento, que a ninguém beneficia. O Estado figura no polo passivo da lide e não há razão para a condenação do município, provendo-se o recurso oficial nesse particular. Entendimento que confere efetividade ao Tema STF no 793, observando-se que desde outubro de 2022 o Estado fornece à autora o suplemento nutricional de que necessita. –
3. Suplemento nutricional. Fornecimento. Tema STJ no 106. Estão comprovados nos autos os requisitos elencados no Tema STJ no 106, estabelecidos no julgamento do REsp no 1.657.156-RJ, 1a Seção, 25-4-2018, Rel. Benedito Gonçalves: (a) hipossuficiência da autora para arcar com o tratamento prescrito, (b) registro do suplemento nutricional na Anvisa e (c) relatório circunstanciado expedido por nutricionista da Prefeitura Municipal de Roseira que assiste a recorrida. A jurisprudência assente deste tribunal e dos Tribunais Superiores privilegia o direito à saúde garantido no art. 196 da Constituição Federal. A relevância dos fundamentos do pedido tem assento no art. 6o da LF no 8.080/90, que assegura a assistência farmacêutica. Ofensa ao art. 2o da CF que não se entrevê. Faculta-se ao Estado a dispensação de substituto genérico ou similares com mesmo princípio ativo, independentemente da marca comercial. – Procedência. Recurso do Estado desprovido e oficial provido em parte.